Tribunal: TJMT
Processo: 0008334-57.2014.8.11.0064
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008334-57.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVI ALVES DE ABREU (APELANTE), BENEDITA ALVES DE ABREU (VÍTIMA), GEAZI ALVES DE ABREU (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 129, §9º, DO CP E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CP – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATO DA VÍTIMA CORROBORADO AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – CABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA UTILIZADAS PARA INCREMENTAR OS VETORES DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL, DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DOS MOTIVOS DO CRIME – PLEITEADA, NO CRIME DE DANO QUALIFICADO, A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM AS AGRAVANTES DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “E”, “F” E “H”, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO FORMULADO PELO MP NA PEÇA ACUSATÓRIA E REITERADO NAS ALEGAÇÕES FINAIS – AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE OPORTUNIZADA - MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Por intermédio do relato da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios, torna-se inviável o acolhimento do intento absolutório já que devidamente atestado que o acusado, além de praticar a infração de dano qualificado, ofendeu a integridade física de sua irmã, prevalecendo-se para tanto da relação doméstica.

2. Apesar de ser inegável a larga margem de discricionariedade reservada ao sentenciante quando da aplicação da pena-base, não se pode olvidar que se trata de uma discricionariedade vinculada, a ser orientada pelos vetores do artigo 59 do CP e pelos motivos concretos a ensejarem a fixação da sanção básica.

3. Em atenção ao Enunciado Sumular nº 545, do STJ, a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena imposta quando empregue para lastrear o decreto condenatório.

4. Não há que se falar em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório quando devidamente oportunizado ao apelante, desde a origem da marcha processual, insurgir-se no momento oportuno sobre o pedido de pagamento de indenização à vítima, que optou por se quedar inerte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Davi Alves de Abreu,
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, e no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe à pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de reparação dos danos causados à vítima
Geizi Alves de Abreu
.

Inconformada, a defesa requer a absolvição do réu de ambas as imputações, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por inexistir elementos suficientes a ensejar o édito condenatório. Pleiteia, ainda, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e, subsidiariamente, a compensação da atenuante da confissão espontânea com as agravantes reconhecidas na sentença. Ao final, almeja o afastamento da reparação de danos à vítima, por inexistir, em juízo, a comprovação e a discussão do respectivo valor, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

Nessa instância, a Procuradoria de Justiça manifesta pelo desprovimento do apelo defensivo.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Davi Alves de Abreu,
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, e no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe à pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de reparação dos danos causados à vítima
Geizi Alves de Abreu
.

Extrai-se da peça acusatória que
“em 24.11.2014, por volta das 15h40min, na residência comum, localizada na rua 07, casa 11, quadra 04, bairro Dom Osório Stoffel, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com um chute, ofendeu a integridade corporal e a saúde da irmã Geize Alves de Abreu, provocando esquimose torácica esquerda, (...) e destruiu, inutilizou e danificou as lâminas de vidro da porta frontal, o ventilador e a pia de mármore da residência citada”
(id. 14599994, p. 1).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do réu de ambas as imputações, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por inexistir elementos suficientes a ensejar o édito condenatório. Pleiteia, ainda, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e, subsidiariamente, a compensação da atenuante da confissão espontânea com as agravantes reconhecidas na sentença. Ao final, almeja o afastamento da reparação de danos à vítima, por inexistir, em juízo, a comprovação e a discussão do respectivo valor, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O apelo comporta parcial provimento.

Em análise, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 14599997), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 14599998), do Laudo de Lesão Corporal (id. 14601958), do Laudo Pericial de Dano (id. 14601958), do Relatório Policial (id. 146000962), bem como nos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A autoria do crime também é inconteste a apontar a prática pelo acusado dos delitos de lesão corporal e dano qualificado, restando validada por meio da declaração da vítima, dos depoimentos das testemunhas e dos demais elementos probatórios.

Em ambas as fases processuais,
Geizi Alves de Abreu
, irmã de
Davi Alves de Abreu
, é clara ao explanar sobre a agressão física perpetrada, afirmando, em sede inquisitiva, que, na data do fato “
seu irmão Davi Souza Cardoso chegou em sua casa aparentando estar sob efeito de drogas e bebidas, onde quebrou o vidro da porta e o ventilador da declarante, bem como a agrediu fisicamente com um chute em seu tórax, causando hematoma no local
” (id. 14600453).

A ratificar o exposto, a vítima, quando ouvida em juízo, detalha que
“na época estava morando na casa da minha mãe, neste dia nós discutimos e ele me agrediu, me deu uma pelada e cai. Ele quebrou uma pia lá em casa, ele estava embriagado, tinha saído da prisão há uma semana”
(mídia digital, id. 14604489).

A tese acusatória, igualmente, solidifica-se por meio do Laudo de Exame Corporal e a constatação de equimose torácica esquerda por meio de instrumento com ação contundente (id. 14601958).

O acusado, por sua vez, mesmo afirmando não recordar com exatidão dos acontecimentos, narra que
“não tem lembrança (...) lembro apenas de uma parte da discussão (...) estava procurando um chinelo meu e meu sobrinho tinha pegado, fiquei com raiva disso, sai e bebi mais um pouco (...) aí lembro que eu vim chegando e ela (vítima) começou a falar umas coisas lá para mim
(...) lembro de dar um empurrão nela ou alguma coisa parecida
”
(mídia digital, id. 14604489).

Nesse cenário, por intermédio das afirmações da vítima, corroborada pelos demais depoimentos e pelos Laudos de Lesão Corporal (id. 14601958) e Pericial de Dano (id. 14601958), torna-se inviável o acolhimento do intento absolutório já que devidamente atestado que
Davi Alves de Abreu
, além de praticar a infração de dano qualificado, ofendeu a integridade física de
Geizi Alves de Abreu
, prevalecendo-se para tanto da relação doméstica.

De outro lado, o apelo defensivo pleiteia a readequação da sanção na primeira fase, fixando-a no mínimo legal e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante de confissão e das atenuantes genéricas para o crime de dano qualificado.

Ao dosar a pena-base, observa-se que a magistrada, ao negativar as circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, da “conduta social”, da “personalidade do agente” e dos “motivos do crime”, o fez nos seguintes termos:

“Do crime descrito no artigo 129, §9º do Código Penal:

A pena prevista para o crime de lesão Corporal (Artigo 129, § 9°do Código Penal) é de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal:

I – Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III – Em relação à
conduta social
e a
personalidade
do acusado estão corrompidas, vez que responde a vários processos criminais nesta Comarca e, inclusive, registra uma condenação.

IV – No que tange ao
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação, causando-lhe sofrimento físico e mental.

V – As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI – Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) meses de detenção.

Do crime de dano (Artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal):

A pena prevista é para o delito de dano é a de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal:

I – Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes o acusado não os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange o
motivo do crime
este não lhe favorece, vez que o acusado com violência, danificou a residência da vítima, sem nenhuma incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V – As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI – Quanto ao comportamento da vítima, este em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 09 (nove) meses de detenção”
(id. 14603488).

Analisando-se os fundamentos emanados na sentença, é forçoso reconhecer o uso de argumentos ilegítimos e inerentes ao tipo penal na exasperação da reprimenda.

Nesse ponto, o juízo
a quo
majorou a pena-base em razão do “motivo do crime” sem a devida fundamentação concreta, explicitando apenas que o réu
“lesionou a vítima, sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação, causando-lhe sofrimento físico e mental”.
Como sabido e inocorrente no caso concreto,essa circunstância judicial somente poderá ser reconhecida como desabonadora caso não integre o tipo penal e não configure agravante ou atenuante ou, ainda, causa de aumento ou diminuição de pena.

Da mesma forma, com o uso de fundamentação inidônea e genérica, deu-se a valoração da “culpabilidade”.

Ao abordar a “conduta social” e a “personalidade do agente”, que valorou desfavoravelmente apenas o crime de lesão corporal, a magistrada enuncia que “
estão corrompidas, vez que responde a vários processos criminais nesta Comarca e, inclusive, registra uma condenação”
. Ocorre que, atinente a “conduta social”, essa corresponde ao comportamento do réu em seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração, ausente na presente sentença, de desvio de natureza comportamental. A “personalidade do agente”, resultante da análise do seu perfil subjetivo – aspectos morais e psicológicos – deve demonstrar concretamente a existência de caráter voltado à pratica de infrações penais, não sendo bastante, para sua configuração, as alegações apresentadas.

A propósito, importante salientar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda
-
base, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade (Súmula nº 444 do STJ).

Assim, apesar de ser inegável a larga margem de discricionariedade reservada ao sentenciante na aplicação da pena-base, não se pode olvidar que se trata de uma discricionariedade vinculada, a ser orientada pelos vetores do artigo 59 do CP e pelos motivos concretos a ensejarem a fixação da sanção básica. Logo, afastando-se a negativação das circunstâncias judiciais supracitadas, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal de ambos os delitos, culminando-se em
03 (três) meses de detenção
ao delito de lesão corporal, e em
06 (seis) meses de detenção
ao crime de dano qualificado
,
ambos em regime inicial aberto.

Na segunda fase dosimétrica, especificamente quanto ao delito de dano qualificado, vê-se que a magistrada de primeiro grau não compensou a atenuante da confissão com as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “e”, “f” e “h”, do Código Penal. Contudo, como dispõe o Enunciado Sumular nº 545, do STJ, a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena imposta quando empregue para lastrear o decreto condenatório. Assim, torna-se de rigor a compensação pleiteada, mantendo-se a pena intermediária no patamar em que se encontrava.

Por fim, concernente ao não cabimento de reparação de danos sem o exercício do contraditório, vê-se pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia, reiterado nas alegações finais, de modo a obstar a isenção buscada pelo apelante sobre referida obrigação, em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(STJ. Terceira Seção. REsp 1643051/MS. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. DJe 08/03/2018).

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório quando devidamente oportunizado ao apelante, desde a origem da marcha processual, insurgir-se no momento oportuno sobre o pedido de pagamento de indenização à vítima, que optou por se quedar inerte.

Ante ao exposto,
dou parcial provimento
ao recurso manejado por
Davi Alves de Abreu
, tão somente para redimensionar as penas definitivas impostas ao delito de lesão corporal em
03 (três) meses de detenção
, e ao crime de dano qualificado em
06 (seis) meses de detenção
, ambos em regime inicial aberto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020